Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001501-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 14.560.870/0001-20 (APELANTE), REINALDO CAMPOS LADEIRA - CPF: 312.724.418-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMPOS LADEIRA - CPF: 312.724.418-57 (ADVOGADO), ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 14.560.870/0001-20 (APELADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APRESENTANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória ajuizada por São Miguel
Ar Condicionado
LTDA., objetivando (i) a inexigibilidade da quantia de R$ 466,17 decorrente de vício oculto em produtos adquiridos da ré
Zeon
Refrigeração e
Ar Condicionado
LTDA., com emissão de novo boleto bancário no valor de R$ 12.153,89; e (
ii
) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude de protesto indevido. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexigível a quantia controvertida, determinando a emissão do novo boleto e fixando a indenização por danos morais no valor pleiteado. Extinguiu, no entanto, a ação contra o Banco Itaú Unibanco S.A., reconhecendo sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar a ilegitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco S.A. para responder pela indenização;

(
ii
) analisar a possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais;

(
iii
) definir os parâmetros de correção monetária e juros de mora sobre o valor incontroverso da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a ilegitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco S.A., que, conforme demonstrado nos autos, atuou apenas como apresentante do título em endosso-mandato, sem extrapolar os poderes conferidos, conforme o disposto na Súmula 476 do STJ.

4.
Mantém-se o valor fixado para indenização por danos morais em R$ 10.000,00, pois a majoração seria incongruente, considerando que o montante arbitrado atendeu ao pedido inicial da autora.

5.
Determina-se que sobre o valor incontroverso de R$ 12.153,89 incidam correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do vencimento da obrigação, e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação da ré, em conformidade com o art. 405 do CC, o art. 240 do CPC e as Súmulas 43 do STJ e 254 do STF.

6.
Além disso, o protesto indevido de título é suficiente para caracterizar o dano moral
in
re

ipsa
, considerando o abalo à credibilidade da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O banco apresentante de título protestado por endosso-mandato é parte ilegítima para responder por indenização, salvo extrapolação dos poderes conferidos.

2.
O protesto indevido de título enseja danos morais
in
re

ipsa
, independentemente de demonstração do prejuízo, considerando o abalo à credibilidade da pessoa jurídica.

3.
Correção monetária e juros de mora incidem sobre o valor incontroverso da dívida, desde o vencimento da obrigação e da citação, respectivamente.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 405 e 884; CPC, art. 240; Súmulas 43 e 476 do STJ; Súmulas 54 e 254 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
04/08/2020; STJ, Tema 1.059,
REsp
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
DJe
21/12/2023; TJ-MT, Apelação Cível 00008548020158110003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA.
e
ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.
, individualmente, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA.
para reconhecer a inexigibilidade de parte da dívida, condenando a
ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos
morais, além de declarar a instituição financeira parte ilegítima para figurar no polo da ação
.

A recorrente SÃO MIGUEL
AR CONDICIONADO
LTDA. sustenta equívoco na sentença recorrida quanto ao reconhecimento de ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco, alegando que este, ao apresentar o título para protesto, concorreu para a cobrança indevida, devendo, portanto, ser condenado solidariamente pelos danos decorrentes do protesto.

Além disso, defende que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos, pleiteando a majoração para o montante de R$ 20.000,00.

Por sua vez, a ZEON REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO
LTDA., parte sucumbente na demanda, recorre, aduzindo omissão no ato sentencial, uma vez que, ao determinar a readequação da cobrança em face da autora, deixou de determinar a atualização do montante
incontroverso devido, que deve considerar os juros e a correção monetária desde novembro de 2019, apontando como valor devido R$ 16.206,73.

Ainda, alega que não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, afirmando que agiu no exercício regular do seu direito, já que a autora não honrou com o pagamento da dívida, de modo que não resta configurado qualquer ato ilícito ou má-fé de sua parte.

Contrarrazões da
SÃO MIGUEL
AR CONDICIO
NADO
LTDA. no Id.
237994727
e do ITAÚ UNIBANDO S.A. no Id.
237994728
.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos
morais ajuizada
por São Miguel
Ar Condicionado
LTDA. contra
Zeon
Refrigeração e Itaú Unibanco S.A., em razão de protesto indevido de título decorrente da compra de produtos viciados.

A autora aduz ter adquirido os produtos junto à primeira requerida, em 01/08/2019, pelo valor de R$ 50.480,26, acordado mediante o pagamento de quatro parcelas de R$ 12.620,06, por meio de boletos bancários emitidos pela segunda requerida.

Contudo, no mês de setembro de 2019, constatou que parte dos produtos (tubos de cobre) comprados estava danificada, sem a mínima condição de uso. Diante disso, entrou em contato com a primeira requerida, solicitando o abatimento da diferença relativa aos produtos viciados, ficando acordado que tal abatimento seria aplicado na última parcela, a vencer em novembro de 2019.

Aduz que, apesar de ter solicitado a emissão de um novo boleto, a primeira requerida apresentou uma série de exigências injustificadas e, no curso das tratativas, a empresa autora teve seu nome protestado perante o 4o Serviço Notarial de Cuiabá – Cartório de Protesto de Títulos.

Assim, propôs a demanda objetivando a declaração de inexigibilidade da quantia de R$ 466,17, referente aos produtos danificados, com a emissão de um novo boleto no valor de R$ 12.153,89, além da condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Após a regular tramitação do feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor.

É a sentença, no essencial:

“Vistos, etc.
[...] O Banco Itaú Unibanco S.A sustenta sua ilegitimidade pelo fato de ter participado da relação como mandatário, pois apenas promoveu a cobrança da dívida, sem extrapolar nos poderes que lhe foram conferidos em contrato de prestação de serviços, não possuindo, portanto, responsabilidade pelos fatos descritos na inicial.
De fato, da análise do boleto e certidão de protesto (ID 27993716 e 27993720),
verifica-se que o banco requerido era o mero apresentante do título, sem qualquer menção a endosso translativo.
Por isso, tem-se que
o requerido Banco Itaú Unibanco S.A não participou da relação que originou o título, porque apenas o recebeu para cobrança
. Além disso, não há evidências nos autos de que o banco tenha extrapolado os poderes lhe conferido, pois a petição inicial apenas
limitou-se a apontar que a instituição financeira teria promovido a cobrando de título, o que é inerente da sua atividade.
Assim,
o requerido Banco Itaú Unibanco S.A é parte
ilegítima para responder por danos advindos do protesto do título
, à vista da ausência de elementos que indiquem que ele tenha extrapolado os limites do endosso mandato lhe conferido
.
Desta feita,
inobstante o brilhante entendimento apresentado na
sentença
objurgada,
deve ser a sentença reformada tão somente para readequar a base de cálculo da obrigação de alimentos.
[...]
Com essas considerações em virtude da manifesta ilegitimidade passiva do requerido Banco Itaú Unibanco S.A para figurar em Juízo,
JULGO EXTINTO o processo
, sem o julgamento do mérito, em relação a referida instituição bancária, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do banco requerido que fixo em R$ 10% sobre o valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, do Código de Processo Civil.

Do mérito
[.]
Pretende
a parte autora a declaração de inexigibilidade da quantia de R$ 466,17 referente aos produtos danificados (tubos de cobre), com
a
emissão de novo boleto no valor de R$ 12.153,89, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais em virtude da negativação do seu nome.

A requerida, a seu turno, afirma que houve demora na constatação do alegado vício oculto nos produtos comercializados à autora, não obstante tenha
a
autora realizado
a vistoria da mercadoria quando do seu recebimento.

Pois bem.
Das provas colacionadas ao processo é possível verificar que, de fato, não há dúvidas sobre o defeito no produto
, pois a foto juntada no ID
27993723 evidência
a existência de furos nos tubos de cobres.

Além disso, a conversa mantida por e-mail entre as partes também deixa claro
que após a instalação de equipamento de ar em três obras,
houve o surgimento de problemas justamente
no parte
da tubulação de cobre
. A isso,
a parte requerida informou que poderia ser realizado o “abatimento nos boletos referente ao cobre que foi danificado”
, solicitando apenas o peso do produto (ID 27993722).

Assim, não há dúvidas acerca do defeito apresentado no produto adquirido pela autora da requerida, que já existia no momento da compra. Ademais, a requerida deixou de apresentar em juízo qualquer fundamento ou prova que pudesse levar a entendimento diverso, ou mesmo que a autora teria conhecimento do defeito por ocasião do recebimento do produto.
[...]
O vício apontado pela autora bem se amolda aos requisitos acima elencados, pois não era do seu conhecimento, eis que oculto, o qual prejudicou a utilização do produto, tanto é que teve que fazer reparo em
três obras.

Assim,
diante das provas produzidas nos autos, não há dúvidas de que o produto adquirido pela autora apresentou vício oculto, que frustrou a expectativa da autora quanto à sua utilização na sua atividade comercial
.

Sendo
afigura-se coeso o pedido declaratório de inexigibilidade da quantia de R$ 466,17 atinente à mercadoria que possuía vício oculto (tubos de cobre)
, com a emissão de novo boleto bancário com o valor correto do valor a pagar.

No que diz respeito ao dano moral, ressalto que o direito ao nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade da empresa, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o protesto indevido e injusto de nome da empresa que impõem restrição creditícia.

No caso dos autos, a negligência e a falta de zelo da requerida em, indevidamente, inserir restrição creditícia no nome da autora, rende ensejo à indenização.
Ademais, o protesto indevido do nome da autora caracteriza a ocorrência do dano moral in
re

ipsa
, ainda que se trate de pessoa jurídica.
[...]
Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento causado a demandante pelo ato ofensivo praticado pela requerida deve ser reparado.
[...]
Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida à responsabilidade da empresa requerida
Zeon
pela conduta ilícita e, considerando as condições
econômicas financeiras
das partes, os transtornos sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena,
tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo dano moral se mostra bastante razoável.
Posto isso,
julgo procedentes os pedidos iniciais e declaro INEXIGÍVEL o valor de R$ 466,17
(quatrocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), e
determino à requerida a emissão de novo boleto bancário no valor de R$ 12.153,89
(doze mil cento e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), com vencimento no prazo de 05 dias, a partir da sua emissão.

Ainda,
condeno a empresa requerida
Zeon
ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a autora, a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido em 09/01/2020 (Súmula 54, STJ), conforme se observa do ID 27993720.
[...]”

Em face da sentença supracitada, insurgem-se
S
Ã
O MIGUEL
AR CONDICIONADO
LTD
A. e
ZEON REFRIGERACAO E
AR CONDICIONADO
LTDA
, razão pela qual passo à análise individual das razões expendidas por cada apelante.

I – DO RECURSO INTERPOSTO POR
SÃO MIGUEL
AR CONDICIONADO
LTDA
.

Como relatado, a recorrente pleiteia a reforma da sentença de extinção do feito em relação ao Itaú Unibanco S.A., considerado pelo juízo sentenciante como parte ilegítima para figurar na demanda indenizatória. Além disso, requer a majoração do dano moral arbitrado na origem, perseguindo a monta de R$ 20.000,00.

Contudo. Do cotejo das razões aviadas e dos elementos contidos nos autos,
o apelo

não merece prosperar
.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à ilegitimidade da instituição financeira para responder solidariamente pelos danos perseguidos na demanda de origem, vejo que assim restou consignado na sentença:

“[...]
De fato, da análise do boleto e certidão de protesto (ID 27993716 e 27993720),
verifica-se que o banco requerido era o mero apresentante do título, sem qualquer menção a endosso translativo.
Por isso, tem-se que
o requerido Banco Itaú Unibanco S.A não participou da relação que originou o título, porque apenas o recebeu para cobrança
. Além disso, não há evidências nos autos de que o banco tenha extrapolado os poderes lhe conferido, pois a petição inicial apenas limitou-se a apontar que a instituição financeira teria promovido a cobrando de título, o que é inerente da sua atividade. [...]
”

Como mencionado pelo d. Magistrado singular, os documentos apresentados pelo autor na propositura da demanda evidenciam, sem margem de dúvida, que a instituição financeira figurou como simples
apresentante do título ao tabelionato, atuando, portanto, por endosso-mandato.

Nessa perspectiva, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se
extrapolar
os poderes de mandatário” (Súmula no 476, Segunda Seção, j. 13/06/2012,
DJe
19/06/2012). Tal extrapolação ocorre quando o apresentante procede ao apontamento após o pagamento ou em caso de eventual falta de higidez do título, estando ciente da situação, o que, evidentemente, não restou demonstrado nos autos.

No caso em análise, toda a celeuma existente em relação ao vício oculto dos produtos adquiridos pelo autor, o abatimento de valores pela diferença entre o produto contratado e aquele entregue e, ainda, a promessa de emissão de novo boleto de cobrança, são questões que ocorreram sem a participação da instituição financeira, como se extrai dos e-mails trocados entre a autora e a primeira requerida (Id. 237994653).

Assim, a instituição financeira endossatária, sem ter ciência de qualquer defeito no produto objeto da avença, limitou-se a agir no regular exercício do mandato, levando a protesto o título inadimplido, não agindo de forma negligente ou desidiosa. Portanto, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva na espécie, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito em relação ao ITAÚ UNIBANCO S.A.

Por sua vez, acerca do pedido de majoração do dano moral
à monta de R$ 20.000,00
,
vejo que este embarra no
s

limites do pedido inicial
(Id.
237994678
),
ocasião em que
assim pugnou
a autora
:

Ante todo o exposto, pede e requer a este juízo:

A) Que receba a presente petição inicial em todos os seus termos, determinando a citação e intimação da requerida,
para comparecer à audiência de conciliação a ser designada por este juízo, oportunidade onde poderá apresentar sua contestação à ação proposta;

B) A condenação do réu ao pagamento de indenização no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais;

C) Que seja declarada a inexigibilidade do valor cobrado pela ré acerca do cobre danificado na importância de R$: 466,17 (quatrocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos).

Da sentença recorrida, observa-se que o pleito autoral em relação ao pedido de dano moral foi atendido em sua totalidade.

Como é cediço, em respeito aos princípios da adstrição ou congruência, é vedado ao julgador prestar tutela jurisdicional que extrapole o requerido pela parte autora. Assim, tendo sido o pleito indenizatório atendido pelo Juízo a quo nos exatos termos do pedido inicial da demandante, a majoração do dano moral para o importe de R$ 20.000,00 se revela incongruente em sede recursal.

Desta feita, malgrado as razões lançadas pela apelante
SÃO MIGUEL
AR CONDICIONADO
LTDA
, sua insurgência não merece ser acolhida.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
ZEON REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO
LTDA
.

O apelante busca a reforma da sentença no tocante aos encargos moratórios, uma vez que não foram tratados na sentença recorrida. Além disso, pugna pelo decote da condenação em dano moral, alegando a ausência de ato ilícito ou má-fé, vez que agiu no regular exercício de seu direito, ou, alternativamente, pela sua minoração.

Pois bem.

Da análise dos elementos constantes nos autos, vejo que o apelo merece parcial provimento.

À luz do art. 884, do Código Civil, é vedado o enriquecimento sem justa causa,
de modo que
aquele que
, eventualmente,
se beneficiar indevidamente deverá restituir o que foi retido ou pago a maior.

Na hipótese dos autos, a empresa autora
SÃO MIGUEL
AR CONDICIONADO
LTDA.
ajuizou a demanda em face da ora apelante,
ZEON REFRIGERAÇÃO
, pautada em
vícios ocultos
nos produtos adquiridos desta última, pugnando pela
declaração de inexigibilidade do montante de
R$ 466,17
e pela
emissão de novo boleto
de cobrança
no valor de
R$ 12.153,89
.

O pedido foi acolhido pelo Juízo sentenciante. Contudo, deixou o d. Magistrado de fixar os parâmetros de correção monetária e encargos sobre o
valor incontroverso
.

Com isso, vê-se que, ainda que tenha existido vício no produto adquirido e ato ilícito praticado pela parte ré ao permitir o protesto de uma cobrança parcialmente irregular, não se afasta a responsabilidade da parte devedora de adimplir o débito correspondente à quantia incontroversa, reconhecida por ela mesma. Portanto, é incabível que pretenda realizar o pagamento da dívida pelo valor original.

Partindo de
tais premissa
,
impende destacar que os juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Outrossim, s
egundo
verbete da Súmula no 254 do STF,
“Incluem-se os juros m
oratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

Nesse passo, ainda que a recorrida
alegue em contrarrazões
a impossibilidade de análise da questão,
sustentando
que,
em seu entendimento, trata-se de pedido reconvencional que deveria ter sido formulado em momento oportuno, entendo que sua argumentação não procede.

A
ssim,
correção monetária, medida que visa apenas repor o valor real da moeda e decorre de lei, deve ser reputada implicitamente incluída na sentença
, logo, independe de pedido expresso e de determinação no ato sentencial,
sendo possível que,
até mesmo em fase de liquidação de sentença
, seja
estabelecido os parâmetros de sua incidência.

Na ocasião,
vejo que a demanda tem como objeto obrigação de pagamento em dinheiro, título de crédito com data pré-estabelecida, de forma que a correção monetária deve incidir deste o vencimento do débito
, à luz do verbete sumular
n. 43 do STJ
.

Quanto aos juros de mora,
aplica-se ao caso o entendimento sufragado pelo c. STJ, segundo o qual, na responsabilidade contratual,
eles devem incidir a partir da

ciência
pelo requerido
d
a controvérsia judicial instalada nos autos, à luz do
art. 405 do CC e art. 240 do CPC.

Nesse sentido, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO BNDES – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – AÇÃO PROCEDENTE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PROVIMENTO PARCIAL APENAS ACERCA DA CORREÇÃO ONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso que versa apenas sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação, ao passo que a correção monetária incide a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. (TJ-MT 00008548020158110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Com isso,
deve
-se aplicar
sobre o valor incontroverso, de
R$ 12.153,89
,
a correção monetária da obrigação desde o seu vencimento,

pelo índice INPC/IBGE
, e juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação do requerido
,
cuja apuração fica reservada a
fase de liquidação de sentença.

Ultrapassada tal questão, acerca
da
improcedência do

dano moral ou a diminuição da condenação, tenho que o apelo não merece prosperar.

O protesto indevido de título enseja em restrição ao crédito e configura o dano moral
,
uma vez que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas
, de forma que o abalo
à
credibilidade da empresa, resultado da negativação indevida, é presumido
e
configura o dano
in
re

ipsa
.

Assim, observando os substratos probatórios contidos nos autos,
ficou suficientemente demonstrado que a apelante
Zeon
Refrigeração tinha ciência dos vícios nos produtos vendidos desde setembro de 2019. No entanto, enquanto negociava o abatimento dos valores em compensação pelos produtos danificados, apresentou o título para protesto em 29/11/2019, evidenciando sua negligência e desídia, o que impõe o reconhecimento do dever de indenizar.

Com tais considerações, merece parcial provimento o apelo, tão somente a fixação dos encargos moratórios.

III – CONCLUSÃO.

Ante
o exposto,

conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SÃO MIGUEL
AR CONDICIONADO
LTDA
. Por sua vez,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ZEON REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO
LTDA
.,
tão somente para a correção monetária da obrigação incontroversa desde o seu vencimento,

pelo índice INPC/IBGE, e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação do requerido, devendo os valores serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Em relação ao apelante
SÃO MIGUEL
AR CONDICIONADO
LTDA
, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.”

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020)
.

Por sua vez, em relação ao apelante
ZEON REFRIGERAÇÃO E
AR CONDICIONADO
LTDA
, não há que falar em majoração d
os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024